Tribunal: CARF
Processo: 10880.682925/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682925/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.221 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VIVACE VILA ROMANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP no 30108.1.0803.310309.1.3.041863, de
débito(s) próprio(s) da requerente com crédito proveniente de pagamento indevido ou a
maior, no importe de R$64.622,69, parcela do DARF no valor de R$120.711,88,
recolhido em 23/02/2007. O valor solicitado na presente Dcomp foi de R$26.116,14
(fls. 2 a 5).
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682925/2009-05
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682925/2009-05

Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega:
- a nulidade de qualquer pretensão a título de falta ou insuficiência de recolhimento;
- irregularidade no preenchimento da Dcomp no que diz respeito ao montante do
crédito solicitado;
- que nenhum valor é devido pelo contribuinte;
- que, nos termos do art. 147, a autoridade fiscal tem plenos poderes pra efetuar a
retificação de ofício da Dcomp.
Ao final requer o cancelamento do Despacho Decisório e dos débitos em cobrança,
bem como a retificação de ofício do PER/DCOMP no 30108.10803.310309.1.3.041863,
assim homologando o crédito passível de compensação no valor total de R$ 73.585,87,
referente a pagamento indevido ou a maior.
Para respaldar seu pleito junta aos autos cópia dos seguintes documentos: Despacho
Decisório, Dcomp sob exame, Darf relativo ao pagamento a maior, DCTF retificadora
entregue em 23/11/2009 e Dacon retificador entregue em 19/11/2009.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/JFA proferiu acórdão julgando improcedente a manifestação
de inconformidade por carência probatória, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2007
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, repisando ser inequívoca a existência do pagamento a maior de
COFINS e que não se pode preterir o direito creditório do contribuinte com base em mero erro
no preenchimento da DCTF, posto que o vício na declaração não pode se sobrepor ao direito
subjetivo da compensação tributária, garantido pelo artigo 170 do CTN. Por fim, junta livros
diário e razão, bem como os balancetes do período.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais exigidos, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de compensação pautado em
crédito derivado de pagamento a maior de COFINS, cuja não homologação decorreu de ausência
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682925/2009-05

do alegado crédito disponível. A DRJ/JFA, por sua vez, manteve a decisão da fiscalização por
entender que os erros no preenchimento da DCOMP devem ser comprovados, bem como pela
impossibilidade de considerar DCTF retificada após a ciência do despacho decisório.
Por sua vez, a recorrente alega ser inequívoca a existência do pagamento a maior
de COFINS e que não se pode preterir o seu direito creditório com base em mero erro no
preenchimento da DCTF, posto que o vício na declaração não pode se sobrepor ao direito
subjetivo da compensação tributária, garantido pelo artigo 170 do CTN. Além disso, junta livros
diário e razão, bem como os balancetes do período (fls. 203 a 225)
Diante dos fatos expostos, entendo que a DRJ/JFA decidiu corretamente ao negar
provimento por carência probatória, visto que, sem os documentos fiscais e contábeis da empresa
que demonstrem a origem do erro e a existência do crédito, o pedido padecia de certeza e
liquidez. Por outro lado, devo discordar da impossibilidade de aceitação de retificação de DCTF
após o despacho decisório, visto já ser assunto pacificado neste Conselho no sentido de autorizar
e conhecer tais retificações.
Por outro lado, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, prevalece no CARF o entendimento de que documentos probatórios podem ser
conhecidos a qualquer tempo até o julgamento do recurso voluntário. Assim, o fato da recorrente
ter finalmente trazido aos autos os documentos contábeis e fiscais necessários a verificação da
certeza e liquidez do crédito pleiteado deve ser considerado.
Considerando que a fiscalização deve avaliar tais documentos, ainda que não
tenha ocorrido cerceamento do direito de defesa da recorrente diante da juntada apenas no
momento atual, entendo ser necessária a realização de diligência.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem: (i) avalie os livros e documentos trazidos aos autos em sede de recurso
voluntário de maneira a confirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado; (ii) elabore relatório
circunstanciado apresentando suas conclusões; (iii) dê ciência à recorrente do resultado da
diligência para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) findado o prazo, retorne os
autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital